Tribunal: TJMT
Processo: 0010985-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010985-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), P. V. B. REIS - CNPJ: 05.950.039/0001-93 (EMBARGADO), PALOMA VILAS BOAS REIS OLIVEIRA - CPF: 830.335.991-68 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a extinção de ofício da execução fiscal por baixo valor, mantendo, contudo, o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários. O embargante alega existência de omissão quanto às datas de constituição dos créditos e à contagem do prazo prescricional, e postula efeitos modificativos e prequestionamento.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos marcos temporais para fins de prescrição tributária; e (ii) definir se é cabível o acolhimento dos embargos com fim de prequestionamento, ainda que ausente vício no julgado.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A atribuição de efeitos modificativos ao julgado por meio de embargos é admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando a correção do vício levar, inevitavelmente, à alteração do resultado, o que não se verifica no caso.

5.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e coerente, todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a análise das datas constantes na Certidão de Dívida Ativa e o marco inicial da prescrição conforme o art. 174 do CTN.

6.

A tese de que a infração 24.1.9 teria sido definitivamente constituída em 2011 foi expressamente afastada, com base na documentação dos autos, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

7.

A pretensão do embargante visa reabrir o mérito do julgado, o que é incabível na via dos aclaratórios.

8.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam quando há efetivamente omissão, obscuridade ou contradição. Não verificado nenhum desses vícios, torna-se incabível o acolhimento com tal finalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para reexame do mérito da decisão.

2.

A modificação do julgado por embargos de declaração somente é possível quando o saneamento do vício identificado conduz, de forma lógica e necessária, à alteração do resultado.

3.

A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a configuração de vício formal, ainda que a parte discorde do desfecho adotado.

4.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração apenas se justificam quando o julgado for omisso, contraditório ou obscuro quanto à matéria invocada, sendo descabida sua oposição quando ausente qualquer desses vícios.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CF/1988, art. 5o, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016; TJMT, EDclCV 1012618-58.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a extinção de ofício da execução fiscal por baixo valor, mantendo, contudo, o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários.

Sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissão no julgado, notadamente quanto às datas de constituição definitiva dos créditos e à contagem do prazo prescricional.

Aduz que a data correta da constituição da infração 24.1.9 seria 26/04/2011, e não 26/04/2008, e que o julgado teria ignorado elementos que demonstram a inexistência de prescrição quanto à referida infração.

Ao final, requer o acolhimento dos
embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o vício apontado seja sanado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios no id. 334158373.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de vícios no acórdão embargado.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do aresto embargado, certo é que não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas. Eis a ementa do acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para: (i) reconhecer a prescrição dos créditos relativos às infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9; (ii) condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico; e (iii) extinguir, de ofício, a execução fiscal remanescente por baixo valor (inferior a 160 UPFs), sem condenação em honorários.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição dos créditos tributários executados, considerando as datas dos fatos geradores e das constituições definitivas; e (ii) estabelecer se é lícita a extinção de ofício da execução fiscal pelo Judiciário, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante do valor inferior a 160 UPFs.

III. Razões de Decidir

3. A prescrição da pretensão executiva deve ser aferida com base no art. 174 do CTN, sendo o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito, que se dá com o encerramento do processo administrativo tributário.

4. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.120.295/SP).

5. O exame da Certidão de Dívida Ativa evidencia que os créditos das infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9 foram definitivamente constituídos entre 2008 e 2009, com a execução ajuizada apenas em 2015, após o prazo prescricional, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a prescrição parcial.

6. Em relação à extinção da execução pelo baixo valor, a sentença deve ser reformada, pois a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistência de execuções com valor inferior a 160 UPFs, não podendo o Juízo determinar tal extinção de ofício.

7. A jurisprudência do TJMT e o entendimento consolidado no Tema 1.184/STF reforçam que a extinção da execução fiscal, nesses casos, exige manifestação prévia do ente público, assegurando o contraditório e observando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

8. No caso concreto, o executado possui débitos que somam mais de 600 UPFs, conforme documentação apresentada nos autos, reforçando a inadequação da extinção de ofício com base no valor individual da CDA.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido pelo despacho que ordena a citação, com efeitos retroativos à propositura da ação.

2. A extinção de ofício de execução fiscal com base em valor inferior a 160 UPFs afronta a Lei Estadual n. 10.496/2017, que confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de decidir sobre a conveniência da desistência.

3. A extinção de execução fiscal por baixo valor exige manifestação prévia do ente público, nos termos da tese fixada no Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, 2o, 5o, inc. LV, 18 e 37, caput; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.756.344/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2019; Tema 1.184/STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.01.2025; TJMT, RAI 10218418020258110000, Rel. Jones Gattass Dias, j. 29/08/2025. (Id. 330738391 – destaques do original).

Vê-se, no caso, que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões suscitadas, examinando detidamente a Certidão de Dívida Ativa, os marcos temporais dos fatos geradores, as datas de constituição definitiva dos créditos e a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Ficou consignado, de maneira inequívoca, que os créditos relativos às infrações 24.1.7, 24.1.10 e 24.1.9 foram definitivamente constituídos entre 2008 e 2009, tendo a execução fiscal sido ajuizada apenas em 13/03/2015, quando já ultrapassado o lapso prescricional, conclusão amparada, inclusive, nas informações constantes da própria CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez.

A alegação de que determinadas datas corresponderiam à constituição definitiva do crédito foi expressamente afastada no voto condutor, com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando-se, pela via inadequada, rediscutir os fundamentos já expostos no aresto embargado, o que é incabível na via aclaratória.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição destes embargos de declaração.

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por fim, sendo uma das causas de pedir dos Embargos de Declaração, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025